Tribunal: TJDFT
Processo: 0731969-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0731969-20.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAITANO ANTONINO DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento (ID 49695487), interposto por CAITANO ANTONINO DOS SANTOS (Exequente) em face do DISTRITO DEDERAL, ante a decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva n. 0715398-51.2022.8.07.0018 (ID 166303558 dos autos de origem), que acolheu a impugnação do cumprimento de sentença apresentada pelo Executado e reconheceu o excesso de execução e fixou o valor devido em R$ 3.900,76 (três mil e novecentos reais e setenta e seis centavos). Ainda, condenou o Exequente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o excesso de execução. Na origem, trata-se cumprimento individual de sentença coletiva n. 0715398-51.2022.8.07.0018, oriundo da ação de conhecimento ajuizada pelo SINDICATO DOS SERVIDORES E EMPREGADOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, FUNDACIONAL, DAS AUTARQUIAS, EMPRESAS PÚBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA DO DISTRITO FEDERAL – SINDSER, em desfavor do DISTRITO FEDERAL visando à restituição do IRPF sobre parcelas de auxílio pré-escolar/auxílio-creche dos servidores e empregados da Administração Direta, Fundacional, Autárquica, das Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista do Distrito Federal, bem como a abstenção de retenção do imposto sobre aludidos benefícios. O Presente agravo de instrumento foi incluído em PAUTA DE JULGAMENTO (ID 55390437), com posterior exclusão de pauta, por questão de ordem, entendeu o Colegiado pelo sobrestamento do processo por afetação pela decisão proferida pelo Ministro Benedito Gonçalves, nos REsp 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ, DJe 18/10/2022, que determinou a suspensão de todos os processos que versem sobre o tema em debate, nos termos do art. 1.037, inc. II do CPC, até o julgamento definitivo do denominado Tema 1169 pelo STJ, ocasião em que aquela Corte Superior fixou a seguinte tese: Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos. Diante do exposto, determino a SUSPENSÃO do presente processo até o julgamento definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça do denominado TEMA 1169, nos termos do art. 1.037, § 8o, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 2 de abril de 2024 17:35:55. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador